Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700168-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO AGRAVADO: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto (via sistema PJE) por I.C.C., menor representada por sua genitora (qualificada nos autos), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de no 0708031-68.2020.8.07.0010, na qual se indeferiu tutela de urgência contra a operadora de saúde agravada (UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO), no sentido de que custeasse determinado tratamento indicado por médico que acompanha a recorrente. Inconformada, a agravante verbera, em apertada síntese, que: 1) teve a negativa ilegal, por parte do plano, em custear o “tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método Therasuit de forma mais urgente possível; tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico e com formação de Bobath; tratamento com fonoaudiologia, com profissional especializado em atendimento neuropediátrico”; 2) a recusa é injustificável; 3) a jurisprudência ampara esse entendimento. Com supedâneo nos argumentos supra, requer provimento liminar para compelir a agravada a fornecer e custear o tratamento alinhavado, até a conclusão do processo, bem ainda, no mérito, a reforma da decisão. Recurso sem preparo, em face da gratuidade concedida. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as circunstâncias e provas colacionadas demonstram, de plano, as alegações postas à análise. Isso porque, de fato, numa primeira análise, é evidente que houve a negativa por parte do plano de saúde, o qual invoca, num e-mail, eventual rol taxativo da ANS. Embora não tenha sido negado pelas vias ordinárias mais comuns, é dizer, por meio dos atuais sistemas integrados entre clínicas e hospitais, de modo a facilitar a tramitação e posterior faturamento por parte do prestador do serviço, o fato é que a operadora se recusou a ofertar o tratamento após ser consultada pela agravante. De forma preliminar, verbero, desde já que comungo do entendimento que cabe ao médico responsável pelo tratamento a indicação de exames, remédios e outros tratamentos. Assim, reputo que o elemento referente ao fumus boni juris restou devida e suficientemente evidenciado, para os fins de análise precária. Frise-se, ainda, que, apesar de se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, e que todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural e sob o pálio do devido processo legal, é dizer, com o respectivo contraditório, no tempo, modo e via adequadas, é o caso de se compelir a operadora a oferecer e custear o tratamento até que se resolva o mérito, na medida em que o direito se revela plausível e, também, urgente, como se verifica na sequência. Considero atendido, portanto, o requisito referente à plausibilidade do direito, porquanto a tese lançada encontra acolhida na doutrina e jurisprudência pátrias. A propósito, colaciono alguns julgados nesse sentido: “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO THERASUIT. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. É indevida a recusa securitária de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente ao argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 2. Constitui dano moral a recusa ilegal de tratamento médico que representa efetiva melhora na qualidade de vida do segurado. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Em se tratando de indenização por danos morais oriundos de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação inicial (CC/2002 406). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1293140, 07291288820198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. encefalopatia crônica não progressiva. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TERAPIA OCUPACIONAL. THERASUIT. FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PERSUASÓRIO E PUNITIVO. BLOQUEIO DE VALORES EM BENEFÍCIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE TRATAMENTOS DIFERENCIADOS. MELHOR INTERESSE. ASTREINTES. RESTABELECIMENTO. ART. 537 DO CPC. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde, se há previsão contratual ou falta vedação expressa da enfermidade ou doença. Ademais, as partes estão vinculadas às condições fixadas no contrato. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em prestar os tratamentos necessários à reabilitação do paciente, salvado quando o plano prestação de serviço médico-hospitalar escolhido pelo beneficiário for aquele regulado pela Resolução no. 433/2018 - ANS. 4. O dano imaterial em matéria de saúde tem como pressuposto o estado psicológico do paciente já abalado por conta da morbidade, atrelada à expectativa, angústia e esperança de curso com o tratamento indicado pelo médico assistente. Fixada a compensação segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém a reparação arbitrada. 5. O valor referente à compensação pelo dano moral representa importe em favor do paciente e não deve ser objeto de bloqueio até que ele atinja a maioridade. Foram coligidos aos autos documentos que indicam que o menor necessita de tratamentos diferenciados e, desse modo, tal montante poderia ser usado para suprir suas necessidades especiais, o que representa a proteção do seu melhor interesse. 6. Afastada as astreintes pela sentença, até porque cumprida a obrigação principal em curto lapso temporal, tem inteira aplicação o art. 537 do CPC. Logo, falece à parte o direito de ressuscitá-la e com o propósito puramente econômico. 7. Não merece majoração o percentual de 15% do valor da condenação fixado na origem, a título de honorários advocatícios, pois de acordo com o parâmetro disposto no artigo 85, §2o do CPC, que fixa mínimo de 10% e máximo de 20%. 8. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR. (Acórdão 1287012, 07281998920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, se mostra presente. A urgência do início do tratamento consta da documentação médica que acompanha o recurso e instrui o processo. Além disso, mais atraso sem fundamento pode acarretar no comprometimento no desenvolvimento da criança, o que é odioso. Vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, vislumbro fundamentos para a concessão de provimento liminar, no sentido de se compelir a operadora a oferecer e custear o tratamento até que se resolva o mérito. Até porque, é de bom alvitre que o julgador sempre opte por acatar o direito dotado de verossimilhança e de plausibilidade, desde que acompanhado da urgência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de se compelir a operadora a oferecer e custear o tratamento até que se resolva o mérito do processo originário (no 0708031-68.2020.8.07.0010), diante do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso (quanto ao seu mérito), caso queira, e, principalmente, cumpra a decisão liminar. Comino multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, a contar da efetiva intimação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Em Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator